Tribunal: STF
Processo: Rcl 93363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Daniel Oliveira Matos contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, no Processo 9003835-15.2011.8.26.0014/50001, por afirmado descumprimento da autoridade do que decidido no Recurso Extraordinário 564.132/RS - Tema 16 da Repercussão Geral, bem como da Súmula Vinculante 47. 

O reclamante sustenta, em suma, que a autoridade reclamada violou os referidos precedentes, por negar-lhe direito a verba honorária em vista da aplicação do Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer:

[...] a procedente da presente reclamação para que casse a r. decisão de fls., visto que os Reclamados ofendem a autoridade da decisão proferida em Repercussão Geral com efeito erga omnes no RE n. 564.132/RS (Tema 18, STF), bem como Súmula Vinculante n. 47, STF, (art. 988, III, CPC) visto que deve ser cassada a decisão proferida pelo Reclamado que viola direito alimentar e autônomo do advogado que efetivamente trabalho nos autos, e com base no seu trabalho foi extinto a execução, e no mérito, que seja condenada a Terceira Interessada, em reversão, em honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como despesas processuais suportadas pela sucumbência, nos arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, II, 4º, I, III, 14, CPC/15, bem como ofende ampla e expressa jurisprudência do C. STJ, visto que o Reclamado empregou fundamento nulo para afastar a fixação, (art. 489, § 1º, IV, CPC), visto que ofendeu ao princípio da causalidade, além ofender direito alimentar, (art. 1.707, CC) [...] (doc. 1, p. 25 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Em relação à afirmada violação de dispositivos legais e constitucionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).
 
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).
 
Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.

Além disso, no caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 47, abaixo transcrita:
 
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
 
É paradigma desta reclamação, também, o entendimento firmado no RE 546.132/RS - Tema 18 da Repercussão Geral:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.	

A decisão reclamada, por sua vez, apresenta os seguintes fundamentos:

AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao	 Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a III; § 2º). 
A questão referente ao cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 2.046.269/PR TEMA 1229/STJ.
Nega-se provimento ao recurso (doc. 4, p. 176).

Como se vê, a discussão dos autos não recai sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, mas de situação específica na qual, segundo tema fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe a fixação de honorários.

Assim, entendo que não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para o conhecimento da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF PELO JUÍZO RECLAMADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ao editar a Súmula Vinculante 47, esta Suprema assentou a natureza alimentar dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor. 2. O Juízo reclamado negou seguimento a agravo em recurso especial, sob a justificativa de que as razões do agravo interno estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. 3. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 66.979 AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/8/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E NOS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.903 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/5/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em caso de comprometimento do sustento do núcleo familiar, não é tema compreendido na Súmula Vinculante nº 47. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 33.911 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1/10/2019).

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator